Tribunal: TJES
Processo: 0016993-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016993-58.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA e outros (2)

APELADO: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAGA DE GARAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA URBANÍSTICA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ADVOGADOS DO CONDOMÍNIO EXCLUÍDO. APELAÇÕES PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta inadequação de vaga de garagem vinculada a unidade imobiliária adquirida no Edifício Residencial Medina. Sentença de parcial procedência para condenar a construtora CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS à reparação da vaga conforme o Plano Diretor Municipal (PDM) de 2007, convertida em perdas e danos, e ao pagamento de indenização por danos morais. Apelações interpostas pela construtora e pelos advogados do condomínio demandado, que pleiteiam, respectivamente, a improcedência da ação e a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora pode ser responsabilizada pela inadequação da vaga de garagem em relação ao PDM de 2007, cuja vigência é posterior à aprovação do projeto do edifício; e (ii) estabelecer se os advogados do condomínio excluído da lide fazem jus à fixação de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida contém fundamentação suficiente, com análise dos pontos essenciais da controvérsia, não se verificando nulidade nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de fornecedora da construtora, ainda que o imóvel tenha sido adquirido após a conclusão da obra.

O projeto arquitetônico do empreendimento foi aprovado em 2006, sob a égide da Lei Municipal nº 2.621/1990 (PDU), antes da vigência da Lei nº 4.575/2007 (PDM), que estabeleceu novos parâmetros para vagas de garagem.

As exigências do PDM/2007 não podem ser aplicadas retroativamente a projetos aprovados sob legislação anterior, conforme dispõe expressamente o art. 413 da referida norma.

A vaga de garagem foi entregue em estado definitivo, plenamente visível e conhecido pelos autores no momento da aquisição, inexistindo vício oculto ou dissimulação por parte da construtora.

Inexistente o ilícito, não se configura o dever de indenizar, sendo indevida a condenação por danos materiais e morais.

Os advogados do condomínio excluído da demanda contribuíram para o êxito da defesa e fazem jus à fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A aprovação do projeto arquitetônico sob regime urbanístico anterior afasta a aplicação retroativa de exigências previstas em Plano Diretor Municipal superveniente.

A entrega definitiva e visível da vaga de garagem ao adquirente exclui a caracterização de vício e afasta o dever de indenizar.

Advogados que atuam com êxito na exclusão de parte do polo passivo fazem jus à fixação de honorários de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelacao civel para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a requerida
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e os advogados
SANDRO BORTOLU
Z
ZI MADEIRA LAMÊGO

e

LUARA MARTINS ARPINI COUTINHO
, que patrocinam os interesses do também requerido
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MEDINA
, interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 15016829), integrada pela decisão prolatada no evento nº 15017288, que, nos autos da ação ordinária em referência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a construtora demandada a proceder à reparação da vaga de garagem nos termos do PDM, convertendo a obrigação em perdas e danos caso a adequação não fosse possível, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15017289, a apelante

CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
alega, em síntese, (i) a inexistência de relação de consumo, uma vez que o empreendimento fora construído sob o regime de administração ou “a preço de custo”; (ii) a inaplicabilidade do CDC, razão pela qual o ônus probatório seria dos autores, que não comprovaram o alegado dano; (iii) a inexistência de vício na vaga de garagem, construída de acordo com a legislação vigente à época da aprovação do projeto, qual seja, a Lei Municipal nº 2.621/1990 (PDU), e não o atual PDM de 2007; (iv) a ausência de comprovação do dano moral; e (v) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com base no art. 489, §1º do CPC.

Por sua vez,
os patronos do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MEDINA
apelaram no evento nº 15017294, visando exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor dos causídicos diante da exclusão do condomínio da demanda.

Quanto à alegada nulidade da sentença, percebe-se que a construtora requerida afirma que a r. decisão recorrida teria incorrido em vício ao deixar de enfrentar argumentos relevantes deduzidos em sua defesa, especialmente no que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à ausência de demonstração do alegado dano moral, limitando-se a reproduzir dispositivos legais e precedentes sem demonstrar seu liame direto com a controvérsia dos autos.

Todavia, no caso concreto, a sentença analisou, ainda que de modo conciso,
(i)
a natureza da relação jurídica entre as partes,
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
(iii)
a verificação da desconformidade da vaga de garagem com as normas urbanísticas locais e,
(iv)
a configuração do dano moral alegado, baseando-se, para tanto, nos documentos acostados e nas provas produzidas no curso da instrução.

Desse modo, embora proferida em sentido diverso dos interesses da apelante
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, não se verifica a presença das hipóteses elencadas em seu §1º, que autorizariam o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação.

Superado o ponto, depreende-se da inicial que os autores adquiriram o apartamento n.º 404 do Edifício Residencial Medina, deu-se em 28 de junho de 2013, isto é, quando o empreendimento já se encontrava concluído, pronto para habitação, com as suas vagas de garagem já demarcadas e entregues em estado definitivo. Trata-se, portanto, de aquisição de imóvel usado, e não diretamente negociado com a incorporadora durante a fase de construção ou incorporação.

Desse modo, a partir do momento em que os autores compraram a unidade habitacional com ciência inequívoca da metragem da vaga de garagem respectiva, sem qualquer elemento que comprove vício oculto ou dissimulação de informação essencial por parte do alienante ou da construtora, afasta-se a premissa de violação à legítima expectativa dos adquirentes, que, repita-se, assumiram os riscos e ônus inerentes àquele espaço físico previamente definido.

Ademais, conforme documentado nos autos, o projeto arquitetônico e urbanístico do Edifício Residencial Medina foi regularmente aprovado pelo Município de Vila Velha no ano de 2006, conforme se depreende da documentação acostada às fls. 149 dos autos. Tal aprovação ocorreu anteriormente à vigência da Lei Municipal nº 4.575/2007, que instituiu o atual Plano Diretor Municipal (PDM) do município de Vila Velha, a qual somente entrou em vigor no ano de 2007.

Importante destacar que a referida Lei nº 4.575/2007 estabeleceu, de maneira inovadora, que as vagas de garagem situadas lateralmente a paredes deveriam possuir mínimo de 2,60 metros de largura por 4,50 metros de comprimento, parâmetros não exigidos pela legislação urbanística revogada. No entanto, tais novas disposições não têm aplicação retroativa aos projetos previamente aprovados, como é justamente o caso dos autos.

Essa regra de transição encontra-se expressamente delineada no artigo 413 da Lei nº 4.575/2007, abaixo transcrito:

Art. 413.

Os processos administrativos de aprovação de projetos de arquitetura protocolados na Prefeitura Municipal, antes da vigência desta Lei, serão analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico vigente na data do protocolo e terão um prazo de 06 (seis) meses para requerer o Alvará de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, sob pena de caducidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

Portanto, sendo incontroverso que o projeto do empreendimento foi aprovado em 2006 e que, à época, não havia exigência legal quanto às dimensões mínimas ora invocadas, tampouco qualquer irregularidade apontada pelo Poder Público Municipal em relação ao projeto original, é forçoso concluir pela ausência de ilicitude na conduta da recorrente quanto à conformação e entrega das vagas de garagem.

Nesse sentido, mesmo com a incidência das normas consumeristas ao caso sob exame diante da inequívoca condição de fornecedora da empreendedora, não há como imputar a esta nenhuma responsabilidade pela suposta inadequação das vagas de garagem ao PDM de 2007, cujas exigências não poderiam ser aplicadas retroativamente. Tampouco se pode falar em vício do produto ou do serviço, na medida em que a unidade foi adquirida pelos autores já em estado final, plenamente visível, conhecido e, aparentemente, aceito, sem protesto quanto ao seu estado.

Dessa forma, considerando (i) a ciência inequívoca dos autores, desde a aquisição do imóvel em 28 de junho de 2013, acerca das dimensões e da conformação física da vaga de garagem vinculada à unidade adquirida; (ii) a anterior aprovação do projeto arquitetônico perante o Município de Vila Velha no ano de 2006, sob a égide do regime urbanístico então vigente, que não impunha os parâmetros dimensionais estabelecidos apenas pela superveniente Lei nº 4.575/2007; e (iii) a norma de transição expressa contida no art. 413 da referida lei, que afasta a incidência retroativa das novas exigências aos empreendimentos anteriormente aprovados — não há fundamento jurídico que autorize a condenação da construtora à reparação da vaga de garagem nos moldes do novo Plano Diretor, tampouco à conversão da obrigação em perdas e danos.

De igual modo, afastado o ilícito, revela-se inviável a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, no que concerne ao apelo manejado pelos causídicos
SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES
e
LUARA MARTINS ARPINI COUTINHO
,
restou plenamente demonstrado que a atuação destes resultou no acolhimento dos embargos de declaração que resultou na exclusão da responsabilidade do condomínio demandado, tornando-o parte vencedora na demanda.

Portanto, tendo em vista que a atuação dos recorrentes resultou no êxito integral da defesa apresentada em favor do condomínio, fazem jus à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em valor compatível com a relevância do trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o desfecho processual favorável obtido.

Assim, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do condomínio apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando-se que, embora o condomínio tenha sido inicialmente incluído no polo passivo, logrou-se sua exclusão da lide em sede de decisão integrativa da sentença, o que se equipara, para fins de honorários, à improcedência do pedido em relação à parte.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e

JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais; bem como para
DAR PROVIMENTO
à irresignação articulada pelos advogados

SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES

e

LUARA MARTINS ARPINI COUTINHO
,
para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Condeno, também, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados da requerida

CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.